Tribunal: STF
Processo: HC 86615
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA COMUTAÇÃO DA PENA.
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS
   INDEFERIDO.
O disposto no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
   Federal, bem como o art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990,
   vedam a concessão de graça ou anistia aos condenados pela prática
   dos crimes definidos como hediondos.
A questão do presente writ
   já foi largamente discutida por esta Corte, encontrando-se
   pacificado, em ambas as Turmas, o entendimento de que, sendo a
   comutação da pena espécie de indulto parcial, o Decreto
   Presidencial nº 3.226, de 29.10.1999, não se aplica ao condenado
   pela prática de crime hediondo.
Precedentes.
Ordem indeferida.